Tribunal: CARF
Processo: 13660.000031/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000031/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.610 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ELOISA CARVALHO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO.
AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS
SERVIÇOS.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos legais exigidos para sua dedutibilidade,
inclusive a comprovação dos dispêndios realizados.
Os recibos de pagamentos realizados em favor de profissionais da área de
saúde que não atendam os requisitos formais previstos na legislação, dentre os
quais, no caso concreto, a indicação do endereço do profissional, não são
considerados hábeis para fins de comprovação da dedução da despesa médica
declarada, devendo ser mantida a glosa da despesa considerada não
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
13.660,00, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000031/2008-02
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000031/2008-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas e de dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 4 a 8.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em relação
às deduções de Previdência Privada/Fapi, que estão lançadas em seus comprovantes de
rendimentos (Forluz – R$ 172,87 e Cemig R$ 860,80); quanto às despesas médicas, que foram
comprovadas com recibos, declarações, ou ainda em seu comprovante de rendimentos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
maioria votos, julgou a impugnação parcialmente procedente, pois entendeu estar comprovada a
dedução de Previdência Privada e Fapi, e também as despesas médicas nos valores de R$
1.111,37 e de R$ 283,51, relativas a coberturas médicas atestadas pelos comprovantes de
rendimentos; porém, em relação às demais despesas médicas manteve o lançamento, pois em
relação às despesas com os profissionais Leandra Costa Scottini Labrego, no valor de R$
5.360,00, e Walter Rodrigues Junior, no valor de R$ 8.000,00, não houve comprovação do
efetivo pagamento, pois a contribuinte não juntou extrato bancário ou outro documento que
permitisse o cotejo com os supostos pagamentos expressos nos recibos emitidos pelos
profissionais; em relação ao recibo de R$ 410,00, emitido por Ricardo Luiz Gannam de Castro,
não se apresenta completo, pois estão ausentes o nome do pretenso paciente dos serviços
odontológicos e o endereço do emitente, exigências estas previstas na legislação.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 20/4/2010 (e-fls. 67) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/5/2010 (e-fls. 68 a 73), no qual
sustenta, em suma, que efetuou as deduções com base na legislação vigente; que os recibos
atestados pelos profissionais são provas de suas informações; junta extratos bancários que
comprovam sua capacidade financeira para realizar o pagamento em espécie aos profissionais,
nos quais se pode verificar os saques efetuados, mês a mês, para pagamento de contas diversas,
inclusive aos profissionais citados. Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000031/2008-02

Não forma suscitada questões preliminares no recurso.
Mérito
Permanece na lide a glosa das seguintes despesas médicas:
- Walter Rodrigues Junior - R$ 8.000,00
- Leandra Costa Scottini - R$ 5.360,00
- Ricardo Luiz Gannam de Castro - R$ 410,00
- Total – R$ 13.770,00.
As glosas com os profissionais Walter Rodrigues Junior e Leandra Costa Scottini
foram mantidas pela decisão de piso em razão de entender que não houve comprovação do
efetivo pagamento das despesas declaradas, o que poderia ser feito com a apresentação de
extratos bancários.
Entendo que a contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois juntou,
em fase recursal, os extratos de e-fls. 77 a 83, que demonstram que a contribuinte possuía saldo
bancário para suportar as despesas. Juntou também, ainda em fase de impugnação, às e-fls. 21 e
22 declaração dos referidos profissionais, que atestam o recebimento do valores declarados pela
contribuinte e comprovados pelos respectivos recibos de e-fls. 13 e 14 (Walter) e 15 a 18
(Leandra).
O entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional que confirme o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos/notas fiscais
que preencham os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade, razões pelas
quais entendo que a pretensão merece prosperar em relação às despesas com os respectivos
profissionais, no valor total de R$ 13.360,00.
Melhor sorte não assiste à contribuinte em relação ao recibo emitido por Ricardo
Luiz Gannam de Castro, no valor de R$ 410,00, em relação ao qual a DRJ decidiu por não
acatar, uma vez que não se apresenta completo, pois estão ausentes o nome do pretenso paciente
dos serviços odontológicos e o endereço do emitente.
Inicialmente, quanto ao nome do paciente, é até possível conceber que o beneficiário
seja o próprio responsável pelo pagamento. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI COSIT no 23/2013,
que assim se manifestou:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Entretanto, o recebido não contém o endereço do profissional, requisito exigido
expressamente no inciso III do § 2o do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), vigente à época, sendo requisito essencial da validade dos recibos, pois a informação do endereço
proporciona, em casos de necessidade, aprofundamento de investigações, por meio de diligências ao local
do suposto atendimento profissional.
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais. bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.610 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000031/2008-02

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Diante das razões acima expostas, deve-se manter no lançamento apenas a glosa
da despesa médica no valor de R$ 410,00, afastando as demais.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 13.660,00, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital